Tribunal: TJPA
Processo: 0013915-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013915-42.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS, com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão no acórdão que, ao reformar a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, deixou de mencionar a condição suspensiva de exigibilidade das verbas, apesar da justiça gratuita deferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado se omitiu quanto à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da concessão da gratuidade de justiça ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O benefício da gratuidade de justiça foi expressamente concedido ao embargante nos autos, permanecendo válido por não ter sido revogado.

4.O acórdão embargado, ao inverter os ônus de sucumbência, deixou de registrar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

5.A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, embora possível a condenação em honorários sucumbenciais, sua exigibilidade permanece suspensa nos casos de justiça gratuita.

6.A omissão identificada não altera o mérito da decisão anterior, que permanece pela improcedência da pretensão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do mérito.

Tese de julgamento:

1.A concessão de justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2.A omissão quanto à suspensão da exigibilidade configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

3.O acolhimento dos embargos para sanar omissão formal não implica modificação do mérito do julgado.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2004656/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0024414-22.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28.09.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0000747-72.2014.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS
, em face do
acórdão de Id. 25542256
que deu provimento ao recurso do Estado do Pará, reformando a sentença de origem que lhe havia sido favorável.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária em que o EMBARGANTE pleiteia o pagamento do adicional de interiorização, logrando êxito em primeiro grau e em apelação. Todavia, em embargos declaratórios opostos pelo ESTADO, o acórdão é reformado com base na ADI nº 6.321/PA do STF, que declara a inconstitucionalidade da vantagem, resultando na improcedência do pedido inicial, conforme a presente ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO STF. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e por FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS contra o Acórdão nº 171.523, que reconheceu o direito do autor ao recebimento do adicional de interiorização. O Estado do Pará alegou a necessidade de manifestação expressa sobre a inconstitucionalidade da norma que fundamentou a concessão do benefício, conforme decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.321/PA. O autor, por sua vez, sustentou omissão quanto à obrigatoriedade de pagamento do adicional de interiorização enquanto permanecesse exercendo atividades no interior do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração de inconstitucionalidade formal do adicional de interiorização pelo STF na ADI nº 6.321/PA impõe a modificação do acórdão recorrido; (ii) definir se a decisão embargada deve ser esclarecida para garantir o pagamento mensal do adicional ao autor enquanto ele permanecer em serviço no interior do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, na ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício de iniciativa, afastando a base normativa do adicional de interiorização.

4. A decisão do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que impõe a necessidade de adequação das decisões judiciais a esse entendimento, nos termos do artigo 927, I, do CPC.

5. A modulação dos efeitos determinada pelo STF garantiu apenas a manutenção dos valores já recebidos até a data do julgamento da ADI nº 6.321/PA, não assegurando o direito à continuidade do pagamento do benefício.

6. O autor não demonstrou ter recebido o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, motivo pelo qual não pode ser beneficiado pela modulação dos efeitos da decisão do STF.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a necessidade de ajuste das decisões ao entendimento firmado pelo STF, afastando o direito ao adicional de interiorização.

8. O provimento dos embargos do Estado do Pará implica a reforma da decisão de mérito, tornando prejudicados os embargos opostos pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração do Estado do Pará providos, com efeitos modificativos. Embargos de declaração do autor prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 pelo STF na ADI nº 6.321/PA impede o reconhecimento do direito ao adicional de interiorização.

2. A modulação dos efeitos da decisão do STF não assegura a continuidade do pagamento do adicional de interiorização aos servidores que não tenham obtido decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até a data do julgamento da ADI nº 6.321/PA.

3. O efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade impõe a adequação dos julgados aos parâmetros fixados pela Corte Suprema.

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 25, 61, § 1º, II, "f", 144, § 6º; CPC, art. 927, I; Lei nº 9.868/99, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.02.2021; STF, Rcl nº 50.263/PA; TJPA, Apelação Cível nº 7606252, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 7472282, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021.

Em suas razões, o EMBARGANTE alega a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que, ao reformar a sentença de primeiro grau e inverter o ônus de sucumbência, deixou de se manifestar acerca da condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios, diante da gratuidade da justiça deferida nos autos (ID 7335816).

Aponta violação ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC, segundo o qual, estando a parte vencida amparada pelo benefício da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência deve ficar suspensa, apenas podendo ser executadas se, em cinco anos, houver demonstração de que cessou a situação de insuficiência de recursos.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada, integrando-se a decisão recorrida com a devida menção à condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 26641192
.

É o suficiente relatório
.

VOTO

De plano, verifica-se que assiste razão o embargante.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

No caso em exame, verifica-se a omissão apontada, pois, da análise dos autos, depreende-se que o benefício da justiça gratuita foi concedido ao autor, ora EMBARGANTE, por decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em 22 de junho de 2011
(ID 7335816),
nos seguintes termos: “1 – Defiro a justiça gratuita; (...)”.

O acórdão embargado
(Id. 25542256),
ao dar provimento ao recurso do Estado do Pará e julgar improcedente a pretensão autoral, promoveu a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Todavia, de fato, omitiu-se quanto à condição suspensiva de exigibilidade dessa condenação, decorrente da gratuidade de justiça previamente concedida e que não foi objeto de revogação.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Portanto, a omissão apontada deve ser sanada para que o dispositivo do acórdão se adeque à previsão legal, fazendo constar expressamente a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos ao embargante.

Em reforço deste entendimento, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMEARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A decisão monocrática inverteu os ônus sucumbenciais sem constar que, embora haja a condenação em honorários, a exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Assim, deve a exigibilidade dos honorários ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2004656 DF 2021/0337072-8, Relator: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Tal entendimento encontra respaldo pacífico nesta Egrégia Corte de Justiça, que, em situações análogas, tem reiteradamente acolhido a tese, por se tratar de matéria de ordem pública e consequência direta do deferimento da gratuidade da justiça. Confira-se

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA PELO PRAZO DE CINCO ANOS, SE PERSISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ART. 12 DA LEI 1.060/50 E ART. 98, § 2º E § 3º DO CPC/2015). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar a possibilidade de condenar os Apelantes em honorários advocatícios e custas, sendo estes beneficiários de assistência judiciária.

2- O Juízo de primeiro grau julgou o pedido dos Apelantes improcedente,

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, condenando os Apelantes em custas e honorários advocatícios, pelo que, irresignados com a condenação, os Apelantes interpuseram a presente Apelação, insurgindo-se apenas contra a questão sucumbencial, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

3-
O beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência. (grifado)

(TJ-PA - AC: 00244142220108140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, é sabido que a concessão da gratuidade processual não impede a condenação da parte vencida aos ônus sucumbenciais,
mas implica na suspensão de exigibilidade do crédito de sucumbência, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006736-86.2018.8.14.0018 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

.................................................................................................

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RESCINDIDO. ART. 924, III DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. ART. 85, § 1º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE FACE AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE AFASTAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. AUSENTE A DEMOSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1- Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução de Título Judicial, julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, III do CPC, e condenou a sucumbente em honorários advocatícios, sem observar a condição de suspensão de exigibilidade, face o deferimento da justiça gratuita;

2- Para o afastamento da suspensão de exigibilidade dos honorários sucumbenciais requer a comprovação de que houve a modificação na situação econômico-financeira da parte, que permita arcar com o pagamento da verba devida. Ausente os elementos probatórios hábeis para comprovar a mudança da condição econômica;

3. A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência da exequente.
No entanto, tendo sido deferido a justiça gratuita, tem-se como imperiosa a determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
;

4- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000747-72.2014.8.14.0040 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

Salienta-se que o acolhimento dos presentes embargos não implica em modificação do mérito do julgado, que permanece sendo pela improcedência do pedido inicial. Trata-se de mero saneamento do vício de omissão para integrar a decisão, garantindo a correta aplicação das normas processuais.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos presentes Embargos de Declaração
para, sanando a omissão apontada, integrar o
Acórdão de Id. 25542256,
apenas para que seja acrescentado no dispositivo:
invertem-se os ônus sucumbenciais, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça concedida ao EMBARGADO, mantendo-se, contudo, incólume o provimento do recurso interposto pelo ente estadual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025